Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-72.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005301-72.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Requerido Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado pelo INPC desde a sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Por fim, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões, os Apelantes alegam que o valor dos honorários fixados é ínfimo e não consagra, com dignidade, o trabalho desenvolvido pelos profissionais em cinco processos distintos.
Frisam que os serviços foram prestados na Comarca de Comodoro, distante cerca de 225km do domicílio dos Apelantes, e, também, na Comarca de Campo Novo dos Parecis.
Aduzem que na Ação de Execução no 524-61.2009.811.0046 (Código 29499), o valor atribuído à causa era de R$ 607.236,45 (seiscentos e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), sendo inicialmente arbitrados os honorários no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Já a Ação Monitória no 1341-28.2009.811.0046 (Código 30314) foi ajuizada no valor de R$ 79.316,43 (setenta e nove mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos), havendo honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito.
Assevera que à Ação Monitória no 1647-94.2009.811.0046 (Código 30512) foi atribuído o valor de R$ 508.133,34 (quinhentos e oito mil, cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), sendo fixados inicialmente os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Aduz que a Ação de Execução n.o 1642-72.2009.811.0046 (Código 30510) foi ajuizada no valor de R$ 244.422,65 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), os honorários foram inicialmente fixados em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Além disso, na Ação de Execução no 1643- 57.2009.811.0046 (Código 30511), distribuída pelo valor de R$ 347.284,47 (trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), os honorários fixados inicialmente foram no montante de 10% (dez por cento) do débito.
Asseveram que a soma dos honorários de sucumbência já fixados nas cinco demandas somam R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais), logo, para a justa remuneração dos causídicos deve ser observada a regra estabelecida no art. 85, § 2.o do CPC, fixando-os em 20% do valor atualizado da condenação.
Sob esses argumentos, requer a reforma da sentença.
Contrarrazões sob o ID. 92154603.
Eis o relatório. DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz da Súmula 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL. Julgado em 16/03/2016. DJE 17/03/2016).
Ao que consta dos autos, Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos, sócios proprietários da sociedade advocatícios denominada Ramos Advogados Associados, ingressaram com Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do Banco do Brasil S.A.
Na peça de ingresso, narraram que a sociedade advocatícia foi contratada em 30/10/2003 pela instituição bancária para prestar serviços nas causas que lhes fossem encaminhadas, no primeiro grau de jurisdição, com a previsão de propositura de recursos e atuação nas Comarcas de Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Cuiabá, Tangará da Serra e Várzea Grande, todas no Estado de Mato Grosso.
Salientaram que a relação contratual vigorou até 08/03/2013, quando o Requerido notificou os Autores a respeito da rescisão contratual, destacando que o recebimento dos honorários ocorreria quando implementadas as condições contratuais para tanto, revogando expressamente todos os mandatos outorgados aos advogados membros da Ramos Advogados Associados.
Esclareceram que o escritório dos Autores está situado no município de Campo Novo do Parecis/MT, que distancia aproximadamente 225km da Comarca de Comodoro/MT.
Mencionaram que em Março/20009 distribuíram a Ação de Execução no 624-61.2009.811.0046 (Cód. 29499), em face de Luiz Fernando dos Santos Zamo, Alison Luis Bueno Zamo e Monica Carolina R.R. Zamo, sendo atribuída à causa o valor de R$ 607.236,45 (seiscentos e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos). E, ao receber a Inicial, o Juiz fixou honorários advocatícios no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Nesta demanda, segundo alegaram, ocorreu a penhora do imóvel rural denominado Fazenda Bom Jardim, avaliado em R$ 703.250,25 (setecentos e três mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos). Em decorrência disso, foi expedida intimação aos devedores para se manifestarem sobre a constrição.
Citaram que, após a ruptura contratual houve nova avaliação da área, sendo atribuído ao bem o valor de R$ 937.667,00 (novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais).
Asseguraram que em Junho de 2009 foi ajuizada a Ação Monitória no 1341-28.2009.811.0046 (Cód. 30314) em desfavor de Luiz Fernando dos Santos Zamo, sendo atribuída à causa R$ 79.316,43 (setenta e nove mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos).
De início, foi arbitrado honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Os Embargos Monitórios foram julgados improcedentes, condenando o Embargante (Luiz) ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) do valor do débito.
Noticiaram que ao tempo da rescisão contratual esta ação tramitava na fase de cumprimento de sentença.
Alegaram, ainda, que em Julho/2019 também foi distribuída em face de Luiz Fernando dos Santos Zamo a Ação Monitória no 1647-94.2009.811.0046 (Cód. 30512), objetivando o recebimento de R$ 508.133,34 (quinhentos e oito mil, cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), sendo fixado, inicialmente, a verba honorária de 10% do valor da causa.
A ação foi convertida em Execução, em setembro de 2012; todavia, após a rescisão contratual realizada pelo Requerido, afastando os Autores da condução do feito, houve apenas a intimação das partes acerca da mudança de fase processual em 06/02/2014 e, em 10/08/2017 certificado o sumiço do feito, sem que inexista nos autos qualquer andamento promovido pela instituição financeira.
Os Autores, além disso, afirmaram ter ingressado em julho de 2009 com a Ação de Execução no 1642-72.2009.811.0046 (Cód. 30510), movida em face de Luiz Fernando dos Santos Zamo e Aliciano Bueno Zamo, no valor de R$ 244.422,65 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), cujos honorários foram fixados, inicialmente, na quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Esclareceram que em setembro de 2010 foi penhorada a Fazenda Bom Jardim, avaliada em R$ 703.250,25 (setecentos e três mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), garantindo, portanto, todo o débito executado.
Ressaltam que foi expedida a Carta Precatória para intimação dos devedores, cujo documento foi entregue ao Banco Requerido para distribuição e cumprimento.
Asseguraram, por fim, terem distribuído em julho de 2009 a Ação de Execução no 1643-57.2009.811.0046 (código 30511) em face de Fernando dos Santos Zamo, Alison Luis Bueno Zamo e Monica Carolina R. R. Zamo, no valor de R$ 347.284,47 (trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).
Em despacho inicial foram fixados os honorários no percentual de 10% do valor do débito.
No decorrer da demanda, foi concretizada a penhora do imóvel denominado Fazenda Bom Jardim, avaliada em R$ 558.000,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil reais), e, em Dezembro/2016, após reavaliação, apurou-se o valor de R$ 937.667,00 (novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete mil reais).
Frisam que os Embargos à Execução distribuídos sob o no604-88.2010.811.0046 (Cód. 32416), foram impugnados pelos Autores em outubro de 2010, contudo, sentenciado parcialmente procedente em 17/09/2014 (após a rescisão contratual).
Finalizaram as ilações aduzindo que, inobstante o trabalho desempenhado nos cinco processos durante os anos de 2009 até 2013, nenhuma quantia lhes foi paga até o momento a título de honorários advocatícios.
Por esse motivo, requereram o arbitramento de honorários advocatícios consoante apreciação equitativa, observando o patamar mínimo estabelecido pelo Conselho Seccional da OAB, nos termos do artigo 22 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como o preceituado no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, acrescido dos juros de 1% (um por cento) desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC desde a notificação da rescisão contratual pelo Banco Requerido.
A tentativa de autocomposição entre as partes foi inexitosa, conforme Termo de Audiência encartado no ID. 92154570.
O Requerido apresentou contestação no ID. 92154572 e a parte Autora anexou a Réplica no ID. 92154577.
Autor e Réu se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 92154581 e 92154582).
Em seguida, sobreveio sentença em que o Juiz da causa julgou procedente o pedido inicial e condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios à parte Autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Por fim, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 92154583).
Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, contudo, somente os Aclaratórios do Banco do Brasil S.A. foram acolhidos para acrescentar na parte dispositiva da sentença que ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deve ser acentuado correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (ID. 92154594).
Inconformado com o quantum arbitrado pelo Juiz, Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos interpuseram este Apelo pleiteando pela majoração da verba, com arrimo no artigo 85, § 2o, do CPC e artigo 22, e seu § 2o, da Lei no 8.906/94.
Além disso, requer a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§§ 1o, 2o e 11 do Código de Processo Civil.
Consoante relatado, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes foi rescindido, sem justa causa, por interesse do Banco Apelante.
Da análise do Instrumento Particular entabulado, bem como do Aditivo de Retificação e Ratificação do Instrumento Particular, verifica-se que sobre a remuneração foi a avençado o seguinte (ID. 92154511 – Pág. 4 e 8):
DA REMUNERAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A(O) CONTRATADO(A) será remunerado de acordo com as disposições do ANEXO IV do Edital que faz parte integrante deste contrato.
Ainda, no Item 1.1 do Anexo IV está previsto que o Contratado “será remunerado pelos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, não podendo reclamar do Contratante nenhum valor a esse título”.
De acordo com a Notificação Extrajudicial encartada no Id. 92154514, os Apelantes foram comunicados da rescisão contratual em 08/03/2013.
Da cópia dos documentos colacionados nos IDs. 92154520 até 92154551, verifica-se que em Março/2009 os Apelantes distribuíram a Ação de Execução por Quantia Certa - código 30511; em Junho/2009 ajuizaram a Ação Monitória - código 30314; e, em Julho/2009 protocolaram a Ação Monitória - código 30512, a Ação de Execução por Quantia Certa – código 30510 e a Ação de Execução por Quantia Certa – código 30511.
Observa-se, outrossim, que praticaram o impulsionamento dos autos quando necessário e, apresentaram defesa por meio de Impugnação aos Embargos Monitórios (92154530), contrarrazões ao Apelo (ID. 92154533) e Impugnação aos Embargos do Devedor (ID. 92154551).
Nessa linha de cognição, é inconteste que os Apelantes laboraram para o Apelado nesses cinco processos pelo período Março/2009 até 08/03/2013 (data da Notificação Extrajudicial).
Com efeito, em que pese à previsão contratual estabelecida na Cláusula 18.a do Instrumento Particular e no Item 1.1. do Anexo IV, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, verbis:
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
Assim, necessário consignar que o risco assumido pelos Apelantes ao aceitar o labor mediante a remuneração exclusiva dos honorários de sucumbência, não pode abarcar a possibilidade de o Apelado romper unilateralmente o vínculo contratual e, com isso, impedir o recebimento dos honorários de sucumbência a que os Recorrentes teriam direito se continuasse atuando na causa, sob pena de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito.
Sobre a matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.
2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
2. Ainda que o Tribunal de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos legais em que se baseou o seu pronunciamento, ele emitiu juízo de valor acerca da matéria debatida, configurando-se o prequestionamento implícito, plenamente admitido por esta instância superior.
3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior.
4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão.
5. Para derruir a convicção formada, reconhecendo a ilegitimidade passiva, seria indispensável o revolvimento do acervo fático-probatório colacionado aos autos, providência vedada na via especial, ante a incidência do Enunciado n. 7 desta Corte Superior.
6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrança de honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados, quando revogado imotivadamente o mandato judicial que previa a remuneração pela sucumbência da parte contrária. Incidência do Enunciado n. 83/STJ.
7. As instâncias ordinárias entenderam que seria adequada a fixação da verba honorária em 15% (quinze por cento), percentual que não se mostra desproporcional, sendo certo que a sua modificação exigiria a reapreciação do grau de diligência do profissional, da natureza e da importância da causa e do trabalho e do tempo exigido para o serviço, o que encontra óbice na via eleita, ante a incidência do Enunciado n. 7/STJ.
8. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1167313/RS. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze . 3.a Turma. Julgado em 19/06/2018. Publicado em 29/06/2018).
Com efeito, no que se refere ao valor dos honorários, conquanto haja previsão no Diploma Processual Civil para a fixação dos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas rescisões contratuais imotivados havida ente cliente e o advogado que seria remunerado pela sucumbência da outra parte, o arbitramento de honorários deve ser forma proporcional aos serviços prestados.
Para ilustrar, colaciono recentes julgados da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.
2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 20/04/2020. Publicado em DJe 23/04/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO QUE RECOMENDA O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
2. No caso, a condição imposta pelo acórdão recorrido, no sentido de que os autores, ora recorrentes, só seriam remunerados na medida em que houvesse o recebimento dos valores pelo banco, é algo que refoge à necessidade de remuneração proporcional do trabalho executado, até o momento da rescisão contratual.
3. Embora afastada a necessidade de espera do recebimento dos créditos pendentes, e, consequentemente, do êxito em cada ação proposta, como requisito para o pagamento dos honorários contratados, não há nos autos elementos que possam autorizar a fixação do valor devido a esse título diretamente por esta Corte Superior, mormente pela necessidade de interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica entabulado entre as partes, o qual prevê uma diversidade de situações com critérios distintos para remunerar a atuação dos profissionais, a depender da natureza ou da fase em que se encontra o processo, se de conhecimento ou de liquidação.
4. Por isso, ante a excepcionalidade do caso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas complementares para viabilizar esse arbitramento. Sob esse enfoque, não há se falar que a decisão agravada tenha incorrido em julgamento extra petita, ou, ainda, que tenha inobservado a preclusão consumativa ou a coisa julgada material em relação à prova pericial já produzida.
5. As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre os litigantes, na medida de sua participação na derrota, isto é, de forma proporcional ao decaimento, sendo que, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973, aplicável ao caso, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação", observados os critérios descritos nas alíneas a, b e c do referido dispositivo legal.
6. Agravo interno de José Vicente Filippon Sieczkowski e outros parcialmente provido, para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. (STJ. AgInt no AREsp 703.889/RS. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 19/10/2020. Publicado em 26/10/2020).
Volvendo os olhos ao caso concreto, em que pese os Apelantes defenderem que o valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juiz a quo são ínfimos, tenho que o quantum guarda proporcionalidade com o labor efetivamente prestado pelos Recorrentes.
Nesse aspecto, levando em consideração o disposto no art. 22, § 2.o da Lei 8.906/94 c/c art. 85, § 2.o do CPC; o objeto das ações em que os Apelantes atuaram; os atos processuais e defesas praticadas; o período em que permaneceram vinculados às causas (4 anos – 2009 até 2013) infere-se que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não comporta ajustes, sob pena de resultar em enriquecimento ilícito dos causídicos.
Sem reparos, pois, à sentença.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença hostilizada.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro os honorários recursais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora